Tribunal: TJBA
Processo: 0576260-24.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576260-24.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, THAIS MAGALHAES FONSECA, GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA, JANINE MENEZES CASTELLO BRANCO PEREIRA

APELADO: GERUZA ARAUJO RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
ELISMAR MESSIAS DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE AS QUESTÕES RELATIVAS AO PERCENTUAL INDENIZATÓRIO E À CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0576260-24.2015.8.05.0001
, em que figuram como embargante JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e como embargada GERUZA ARAUJO RODRIGUES e outros.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA
, pelas razões a seguir delineadas.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto